Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723662-48.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DOUGLAS PESCADINHA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação de Sentença de no. 0030929-22.2015.8.07.0001, promovido por DOUGLAS PESCADINHA JUNIOR em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97211576 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou tacitamente a impugnação à proposta de honorários periciais contábeis ofertada pelo ora Agravante, e homologou a respectiva proposta, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser rateada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a agravante fundamenta seu pleito, em suma, no argumento de que a proposta de honorários periciais contábeis, homologada pela decisão ora agravada, seria incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada. Destaca, ainda, que o montante arbitrado destoa do usualmente fixado em perícias judiciais análogas. A agravante justifica a necessidade de sobrestamento dos efeitos da decisão agravada ao fato de que, em caso de levantamento dos valores que serão depositados para pagamento dos honorários periciais, encontrará dificuldades de obter o ressarcimento de eventual montante pago a maior. Ao final, a agravante defende que se encontram configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera pars, de modo a sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até que a questão seja definitivamente examinada pela egrégia Turma julgadora. Preparo regularmente recolhido (IDs 27544853/27544855). Decisão proferida em sede de agravo de instrumento em ID 27604278, em que foi atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 28033118), alegando que o valor dos honorários periciais foi arbitrado em patamar razoável. Informa que, devido ao rateio dos honorários em igual proporção entre os litigantes, já realizou o depósito de sua parte. O agravado pondera que o fato de ter sido determinado o rateio dos honorários periciais torna insubsistente a tese defendida pela agravante, uma vez que o valor por ela custeado será inferior ao arbitrado nas demandas indicadas na petição recursal. Esta Relatoria despachou, ID 28137419, a fim de que a parte agravante esclarecesse o interesse no prosseguimento do recurso, ante o adimplemento dos honorários periciais na forma determinada pelo d. Magistrado a quo. Petição do agravante em ID 28540629, para manifestar seu interesse no julgamento do mérito recursal para redução do valor arbitrado. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Em sede de análise de admissibilidade, constata-se que o recurso de Agravo de Instrumento interposto sob o ID 27544852 não mais reúne condições de ser conhecido, pela ausência de pressuposto intrínseco. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observadosrequisitos intrínsecos e extrínsecos, semos quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso em apreço, em consulta aos autos do processo de origem, observa-se que a agravante promoveu o depósito do valor correspondente à sua cota-parte dos honorários periciais (ID 98592361 e 98592364). Por certo, o pagamento integral superveniente da cota-parte dos honorários periciais impugnados constitui circunstância que esvazia o mérito recursal, pois inexiste amparo legal ao condicionamento de depósito realizado no valor integral da cota-parte devida, tal qual havia sido determinado r. decisão impugnada. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEPÓSITO. PRECLUSÃO. Caracteriza preclusão lógica o depósito judicial dos honorários periciais, aos quais se insurge em agravo de instrumento, pois se não concordasse com o valor, caberia à parte discuti-lo, ao invés de depositá-los, pois não há amparo legal para esse depósito supostamente condicionado. (Acórdão 347703, 20080020192206AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2009, publicado no DJE: 25/3/2009. Pág.: 102) – grifo atual. Portanto, em decorrência do comportamento contraditório adotado pela agravante ao promover o depósito da cota-parte dos honorários periciais, nada obstante tenha sido pleiteado (e em seguida deferido) efeito suspensivo ao recurso, tenho que tal ato configura hipótese de preclusão lógica e, por conseguinte, evidencia a superveniente perda de interesse recursal quanto à reforma da decisão agravada. Ante o exposto, com fundamento nos artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO, em face da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora